Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (três) ANOS. termo inicial. vencimento. prescrição intercorrente. termo inicial. ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor. erron in judicando. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. No que se refere à pretensão executiva de nota promissória, o prazo prescricional é 3 (três) anos, cujo termo inicial é a data do vencimento deste título executivo extrajudicial, nos termos do art. 206, § 3o, VIII do Código Civil, c/c, 784, I, do CPC, c/c, art. 70 do Anexo I da Convenção para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 57.663/1966.
2. “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”, nos termos do art. 206 – A do Código Civil.
3. “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”, de acordo com o art. 921, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, em razão do reconhecimento de error in judicando.